Tribunal: TJSP
Processo: 0014818-33.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena para fins de progressão. Lei 13.964/2019. Impossibilidade. Réu reincidente simples. Percentual necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena para fins de progressão. Lei 13.964/2019. Impossibilidade. Réu reincidente simples. Percentual necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014818-33.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO VITOR NOGUEIRA DE
AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40436
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0014818-33.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JOÃO VITOR NOGUEIRA DE AQUINO
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial para
retificação dos cálculos de pena para fins de progressão. Lei
13.964/2019. Impossibilidade. Réu reincidente simples. Percentual
necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no
art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério
mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado.
AGRAVO DESPROVIDO. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, visando a retificação de cálculos para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional (fls. 01/09).
A Defensoria Pública, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 29/33).
A decisão agravada foi mantida (fls. 34), manifestando-se a
Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 43/45).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a retificação dos cálculos para fins de
progressão de regime prisional nos moldes do inciso VII, do art. 112 da Lei
de Execuções Penais, incluído pela Lei no 13.964/2019, que trouxe novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
percentuais para a concessão do referido benefício.
Aduz, em síntese, que o agravado é reincidente e praticou
crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), de modo que deve ser
aplicado o percentual mais rigoroso de 60% previsto para os réus reincidentes
em crime hediondo ou equiparado, não tendo o legislador exigido a
reincidência específica.
O agravo não comporta provimento.
Embora a questão trazida seja recente e controversa, com o
advento da Lei no 13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime,
foram implementadas significativas mudanças na legislação penal ordinária,
inclusive na Lei de Execuções Penais. Dentre as alterações, destaca-se a
inclusão de diversos incisos no art. 112, que trata do sistema progressivo da
pena, distinguindo-se o lapso temporal necessário para a progressão de
acordo com a situação processual de cada réu (se primário ou reincidente),
bem como o tipo de delito por ele praticado (por exemplo, crime sem
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, cometimento de crime
hediondo ou equiparado etc.).
Assim, para os réus condenados por crime hediondo ou
equiparado, destaca-se, no caso em apreço, os incisos V e VII, do art. 112.
Enquanto o inciso V prevê a progressão após cumprido 40% da pena (para
réus primários que cometerem crime hediondo ou equiparado), o inciso VII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prevê a necessidade do cumprimento de “60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Em que pese as alegações do Ministério Público, na hipótese
dos autos, apesar de o agravado ser reincidente na prática de crime doloso, é
certo que a reincidência não é específica, pois o crime anterior era comum.
Deste modo, surge um impasse atinente a qual regra aplicar
ao sentenciado, pois, se de um lado ele certamente não é primário, não menos
verdade é que também não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, ou seja, reincidente específico, conforme bem asseverado pelo
MM. Magistrado de origem na r. decisão atacada.
Diante da controvérsia e da dúvida instalada, respeitado o
posicionamento diverso, mas atenta a princípios que regem o direito penal e
processual penal, entendo que a solução mais adequada a ser observada é a
que prevê a regra mais benéfica ao réu. Nesse sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça1 e, também, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça2.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 Agravo em Execução no 003746-49.2020.8.26.0041, Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal; Agravo
em Execução no 0002030-84.2020.8.26.0041, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara Criminal; Agravo em
Execução no 0016147-89.2019.8.26.0041, Rel. Des. Camilo Lellis, 4a Câmara Criminal.
2 STJ, HC 533.016-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.